Tribunal: TJPA
Processo: 0804816-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804816-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO HENRIQUE REIS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0804816-30.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

PACIENTE: PAULO HENRIQUE REIS FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

RELATOR: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE POR EQUÍVOCO DA SEAP E POSTERIORMENTE RECAPTURADO. FATO NOVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA E DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

1 – Não há que se falar em fato novo a ensejar constrangimento ilegal ao paciente que, posto em liberdade por equívoco do Sistema prisional, é recapturado em razão da permanência da decisão que decretou a prisão preventiva e de seus motivos ensejadores.

1.1 – A periculosidade do coacto foi evidenciada nos autos do
habeas corpus
nº 0802043-12.2020.8.14.0000, cuja decisão destacou a nocividade que o tráfico de drogas (em especial da natureza altamente viciante, como as encontradas em poder do paciente - crack) representa em uma localidade pequena do interior do estado do Pará, como a cidade de Nova Ipixuna, onde se deu o delito.

2 – Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado, pelo Defensor Público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor de
Paulo Henrique Reis Farias
, que responde à ação penal nº
0001766-42.2020.8.14.0028 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, pela suposta prática de crime tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante em 21.02.2020 e,
“[n]a data 10 de março de 2020, foi concedido um alvará de soltura em nome de OZICLEIA SANTOS DO SANTOS, irmã do paciente, em resposta ao Habeas Corpus nº 08020431220208140000, impetrado em favor de ambos. Nesta ocasião, por engano, o acusado foi posto em liberdade. No entanto, passados mais de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias desde sua soltura, o imputado não ofereceu qualquer risco à ordem pública, demonstrando convivência pacífica em sociedade”.

Argumenta que a autoridade inquinada coatora determinou a recaptura do coacto – em 01.05.2020 e cumprida em 15.05.2020 - sem considerar que
“se está diante de um fato novo. O período em que o paciente esteve em liberdade demonstrou que ele não oferece qualquer risco à ordem pública ou ao processo, se está diante de uma nova situação. A prisão cautelar é regida pela teoria da imprevisão consagrada na cláusula “rebus sic stantibus”, podendo, por essa razão, ser decretada ou revogada segundo a realidade fática de sua necessidade ou desnecessidade. Neste cenário, a manutenção da prisão do paciente se tornou ilegal, razão pela qual se impetra o presente habeas corpus”.

Acrescenta que
“PAULO NASCIMENTO FARIAS, genitor do réu, encontra-se com diabetes (de acordo com o prontuário em anexo) e suspeita de COVID-19. Portanto, necessita do suporte financeiro e supervisão de seu filho, PAULO HENRIQUE”.

Ao final, defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Por esses motivos, pugna que este juízo:

“a) conceda, inaudita altera pars, a LIMINAR do Writ ora postulada, determinado a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente, em razão da ausência de motivação idônea para o encarceramento;

b) requisite informações à Meritíssima Juíza da 1ª vara criminal da comarca de Marabá-PA, ora apontado como autoridade coatora; e

c) confirme, no mérito, a liminar pleiteada para que se consolide em favor do Paciente a competente ordem de Habeas Corpus, cessando o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo.”

Junta documentos.

Os autos vieram-me distribuídos por prevenção, uma vez que fui relator do
habeas corpus
nº 0802043-12.2020.8.14.0000, do mesmo paciente e oriundo da mesma ação penal e, uma vez recebidos, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao parecer do Ministério Público, como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.109.134).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação (Id. nº 3.116.583).

É o relatório
.

VOTO

Como consignado no relatório, o impetrante sustenta que a prisão do coacto, recapturado após ter sido, equivocadamente, posto em liberdade pelo Sistema Prisional importa em fato novo a ensejar constrangimento ilegal ao paciente.

O impetrante não poderia estar mais equivocado.

Do que se depreende dos autos, o paciente foi posto em liberdade por ato
unilateral
do Sistema Prisional, que incorreu em
equívoco
após este Juízo conceder liminar para que – tão somente – Ozicleia Santos dos Santos, também paciente nos autos de
habeas corpus
nº 0802043-12.2020.8.14.0000, tivesse sua prisão preventiva substituída por domiciliar, uma vez que esta é,
comprovadamente, mãe de duas filhas menores de 12 anos de idade, sob sua dependência e afigurou-se cabível, naquela oportunidade, a aplicação do disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal e de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, os motivos que ensejaram a soltura da então paciente Ozicleia são peculiares à condição de mãe, nos termos da mencionada
deixa
do Código Penal, situação que, por óbvio, não se comunica ao corréu, nem, tampouco, induz à ideia de que o decreto preventivo carece de fundamentos idôneos.

Como bem destacou a magistrada de primeiro grau quando determinou a recaptura do coacto (Id. nº 3.100.135):

“1 – O acusado PAULO HENRIQUE REIS FARIAS foi
colocado em liberdade sem ordem judicial
para tanto, uma vez que este juízo da 1ª vara criminal
não prolatou decisão concessiva da liberdade
, assim como a decisão da instância superior
denegou a ordem liminar
em favor do citado acusado.

2 – Diante do exposto, DETERMINO:

2.1. – Seja oficiada a autoridade policial com vistas à recaptura do acusado, uma vez que
o mandado de prisão preventiva continua válido
e não houve qualquer ordem concessiva de liberdade ao réu.”
(grifei)

Nesse contexto, é evidente que a nova prisão do coacto é mera correção necessária de equívoco cometido -
não pelo Judiciário
, mas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) -, bem como que o paciente encontra-se preso por ordem original do juízo inquinado coator que,
por não ter sido revogada, permaneceu integralmente válida e eficaz
.

Ademais, acrescente-se que a idoneidade da mencionada decisão foi objeto do
habeas corpus
nº
0802043-12.2020.8.14.0000 que, sob minha relatoria, foi julgado recentemente por esta Seção de Direito Penal, em sessão virtual do dia 16.05.2020, resultando na seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
PACIENTE PAULO HENRIQUE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA
. PACIENTE OZICLEIA. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. ART. 318 CPP. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.

1

- Não há que se falar em revogação da prisão preventiva do paciente Paulo Henrique quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ressaltando, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade dos agentes.

2

- Sendo a paciente Ozicleia - comprovadamente - mãe de duas filhas menores de 12 anos de idade, sob sua dependência, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Aplicação do disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal e de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

3

-

Ordem parcialmente concedida para, mantendo o paciente Paulo Henrique preso
, confirmar a liminar anteriormente deferida à coacta Ozicleia Santos dos Santos – que substituiu a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (exceto fiança), em decisão devidamente fundamentada.”
(grifei)

Neste viés, ressalto ser de relevância reproduzir excerto do voto no qual destaquei a gravidade da conduta imputada ao paciente, afirmando que:

“foram apreendidas em poder dos coactos 56 petecas de crack (45 unidades com Paulo e 11 com Ozicleia), além de certa quantia em dinheiro, o que, destaco, em uma localidade pequena do interior do estado do Pará (os pacientes foram presos no município de Nova Ipixuna), provoca danos avassaladores no meio social.”

Assim, de acordo com a decisão desta e. Corte (
res judicata
), são idôneos os motivos da constrição do paciente e, a meu sentir, permanecem inalterados, não representado, a soltura indevida do coacto, alteração fática apta a ensejar a liberdade deste, o que complemento com observação feita pela magistrada de primeiro grau, ao concluir as informações prestadas nestes autos
:

“O juízo entende que permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram o encarceramento cautelar diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual, ao que tudo indica, participava de uma rede de tráfico de drogas, fazendo uso inclusive de adolescente, e com atuação sedimentada diante da elevada quantidade e variedade de material entorpecente apreendido com o grupo.”

A respeito do argumento de que a presença do coacto é fundamental para os cuidados
de seu pai,
Paulo Nascimento Farias –
que se encontraria
“com diabetes (de acordo com o prontuário em anexo) e suspeita de COVID-19”
e, por este motivo,
“necessita do suporte financeiro e supervisão de seu filho, PAULO HENRIQUE”
, anoto que, lamentavelmente – pois, a necessidade de prova pré-constituída das alegações feitas em
Habeas Corpus
é assunto de conhecimento geral –, destaco que
a Defensoria Pública não fez comprovação a esse respeito
, tendo juntado aos autos atestado médico de
“Manoel Ribeiro dos Santos”
,

que não possui qualquer relação com os autos de
habeas corpus
, além de uma sequência de páginas de
prontuários médicos praticamente ilegíveis
, com registros do ano de 2017.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/06/2020